Tribunal: TJES
Processo: 5000359-25.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-25.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILMA MOREIRA BATISTA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RESPONSABILIZAÇÃO POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, absolvendo parte dos agentes públicos por ausência de prova do dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação por ato de improbidade administrativa de agentes públicos com base em presunções decorrentes da hierarquia funcional e da subscrição de atos administrativos, à luz do regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 exige, para a configuração de atos de improbidade administrativa, a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

4. A responsabilização por improbidade administrativa não admite presunções, ilações genéricas, culpa ou imputação fundada exclusivamente na posição hierárquica do agente.

5. A mera subscrição de atos administrativos, desacompanhada de prova concreta de ciência da ilicitude ou de adesão volitiva ao resultado ilícito, é insuficiente para caracterizar dolo específico.

6. Ausente prova de participação consciente, anuência deliberada ou benefício direto ou indireto, impõe-se a manutenção da absolvição dos agentes públicos não condenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A configuração de ato de improbidade administrativa exige prova concreta e individualizada do dolo específico, sendo vedada a responsabilização por presunção ou pela mera posição funcional do agente público, sob o regime da Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, 9º, 10 e 11, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5000359-25.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ILMA MOREIRA BATISTA, HENRIQUE SERAFIN DE SOUZA PINEL, SANDRA REGINA IGIDIA DE ALMEIDA
Advogados do(a) APELADO: LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR - ES19659-A, RENATA DUTRA AGUILAR - ES23896-A
Advogado do(a) APELADO: VANESSA AZEVEDO DELPRETE - ES32126-A
Advogado do(a) APELADO: MAYCON AZEVEDO DELPRETE - ES21993-A

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre/ES.

A ação civil pública foi proposta com base em supostos atos de improbidade administrativa praticados por servidores da Secretaria Municipal de Obras de Alegre/ES, consistentes na exigência indevida de valores para liberação de alvarás.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré Ilma Moreira Batista por enriquecimento ilícito e violação a princípios administrativos, nos termos dos arts. 9º, I, e 11 da LIA, com imposição das sanções legais. Em relação a Henrique Pinel e Sandra Regina, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de provas quanto ao dolo específico.

O apelante sustenta que os apelados atuaram em conjunto com Ilma, permitindo ou anuindo com a emissão irregular de alvarás. Alega que os atos não poderiam ter ocorrido sem o conhecimento e participação dos superiores hierárquicos, cujas assinaturas constam nos documentos emitidos.

Pois bem.

Prevê o art. 1º, § 1º, da Lei nº 14.230/21 que
consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

O conceito de dolo também foi trazido pela legislação, que, em seu art. 1º, §2º, assim o define como
a

vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente
.

O art. 10 da mesma Lei, por sua vez, dispõe que
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
também indicadas no art. 1ª, com destaque para os tipos descritos nos respectivos incisos.

De início, cumpre assentar que o julgamento da causa deve observar, de forma integral, o regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, notadamente ao exigir, de maneira expressa, a demonstração de dolo específico para a configuração de qualquer ato ímprobo, afastando definitivamente a responsabilidade objetiva e a responsabilização fundada em presunções, ilações genéricas ou na mera posição funcional do agente público.

Trata-se de norma de natureza material mais benéfica, de aplicação imediata aos processos em curso, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199.

Nesse contexto, a sentença recorrida revela-se alinhada à nova sistemática legal ao exigir a individualização da conduta e a prova concreta do elemento subjetivo qualificado.

Embora tenha restado suficientemente demonstrado que a ré Ilma Moreira Batista exigia e recebia valores indevidos para a liberação de alvarás, circunstância que justificou sua condenação, o mesmo não se verifica em relação a Henrique Pinel e Sandra Regina.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos não evidencia, de forma segura e inequívoca, que os referidos apelados tenham concorrido dolosamente para os atos ilícitos praticados, tampouco que tenham se beneficiado direta ou indiretamente das vantagens indevidas.

A tese recursal do Ministério Público funda-se, essencialmente, na suposição de que os ilícitos não poderiam ter ocorrido sem o conhecimento ou anuência dos superiores hierárquicos, em razão das assinaturas apostas nos alvarás expedidos, o que se mostra insuficiente à luz do atual regime jurídico da improbidade administrativa.

A mera subscrição de atos administrativos, desacompanhada de prova concreta de ciência da ilicitude, de participação consciente no esquema ou de adesão volitiva ao resultado ilícito, não autoriza a conclusão pela prática de ato de improbidade.

A nova Lei nº 8.429/1992, em seu art. 1º, §§ 2º e 3º, exige a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, vedando expressamente a responsabilização por presunção, por culpa ou por simples exercício da função pública.

No caso, inexiste prova de que Henrique Pinel e Sandra Regina tenham exigido valores, orientado servidores a fazê-lo, anuído conscientemente com tal prática ou se beneficiado de qualquer forma com os fatos apurados.

Tampouco restou demonstrado o alegado liame subjetivo entre eles e a corré condenada, sendo insuficiente, para fins de responsabilização sancionatória, a inferência baseada exclusivamente na estrutura hierárquica da administração ou na regular tramitação formal dos documentos.

A manutenção da absolvição dos referidos réus, portanto, não decorre de tolerância com práticas ilícitas, mas da fiel observância dos princípios que regem o direito administrativo sancionador, especialmente a legalidade estrita, o devido processo legal substancial e a necessidade de prova robusta do dolo específico, sob pena de se incorrer em indevida ampliação do conceito de improbidade administrativa, em desacordo com a vontade expressa do legislador reformador.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de conduta dolosa individualizada apta a enquadrar Henrique Pinel e Sandra Regina nos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.